Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDINEY ARARUNA DE ALMEIDA (agravante/requerido) contra a decisão interlocutória de ID 85544559 dos autos originários, proferida nos autos de cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial requerido por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A (agravado/requerente), que rejeitou impugnação e determinou o prosseguimento do processo executivo. Alega o agravante, em síntese, que tem cumprido o acordo entabulado entre as partes e que possui o alvará de construção para obras no imóvel, bem como toda a documentação necessária para satisfazer as exigências feitas pelos órgãos competentes para a devida regularização do imóvel. Sustenta que não pode ser compelido a apresentar a carta de habite-se e que a construção está sendo realizada de forma adequada às normas regentes. Requer o conhecimento e a concessão liminar de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento para reformar a decisão agravada para que seja declarada a regularidade da obra realizada e afastada a obrigação de apresentar o habite-se, declarando-se o cumprimento do acordo judicial homologado por sentença judicial. Preparo no ID 24196615 e ID 24196617. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição liminar, não identifico a cumulatividade dos requisitos para a concessão excepcional do efeito suspensivo. À primeira vista não vislumbro a probabilidade do direito invocado, na medida em que o acordo entabulado pelas partes e homologado por sentença (respectivamente, ID 52910706 – pág. 33 a 37 e ID 52910708 – pág. 33) estipulou como obrigação ao compromissário, ora agravante, a obrigação de obter o certificado de vistoria e aprovação definitiva da edificação, o que, em princípio, só poderia ser atestado com a obtenção do habite-se após a conclusão das obras (artigo 15, inciso XIV, da Lei Distrital n.o 6.138/18, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). A obtenção do alvará de construção apenas habilita o interessado à execução das obras, que, aparentemente, não foram finalizadas no caso, conforme o registro das fotografias juntadas pelo próprio agravante (ID 24196612). Nos limites desta cognição liminar, tenho que o recurso deve seguir em seu efeito somente devolutivo, a fim de prestigiar também o regular contraditório ao agravado quanto à extensão do cumprimento do acordo judicial que pretende ver satisfeito. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora